Tribunal: TJSP
Processo: 2312989-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária aos agravantes. Alegações de omissão e contradição na decisão. Não ocorrência. Pretendido reexame de matéria decidida. Descabimento dos Embargos de Declaração para tal finalidade.

Manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade aos agravantes.

1. Ausência dos vícios apontados. 2. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária aos agravantes. Alegações de omissão e contradição na decisão. Não ocorrência. Pretendido reexame de matéria decidida. Descabimento dos Embargos de Declaração para tal finalidade.

Manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade aos agravantes.

1. Ausência dos vícios apontados. 2. Embargos infringentes. Pretendido reexame de matéria decidida. Descabimento. 3. Embargos de declaração desprovidos.